Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADO ACUSADO DE TRANSMITIR MENSAGENS ENTRE PRESOS E DE AMEAÇAR DETENTO/DELATOR. MEDIDA CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE. MULTIPLOS RÉUS E VÁRIOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO APURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado acusado de supostamente atuar ilicitamente em prol de organização criminosa (“Comboio do Cão”), mediante transmissão de mensagens entre presos e ameaças a pessoas sob custódia do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há algumas questões em discussão: a) definir se as medidas cautelares impostas ao paciente, impedindo sua atuação na área criminal e acesso ao sistema penitenciário são adequadas e proporcionais diante da gravidade dos fatos e da complexidade da investigação; b) se a persecução penal está estagnada e configura constrangimento ilegal para o paciente; c) se ainda persistem os riscos para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do rito celere do habeas corpus, julga-se prejudicado o Agravo Interno oposto, quando verifica-se que os autos encontram-se maduros para julgamento em seu mérito.
4. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 4.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
5. O princípio da proporcionalidade exige que medidas cautelares sejam compatíveis com a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. 5.1. As investigações envolvem organização criminosa com notícias de violência, com vários réus e pedidos de produção de provas, o que justifica a manutenção das cautelares para evitar prejuízo à instrução criminal.
6. Não se constatou constrangimento ilegal, pois, além do paciente estar solto, os autos de origem estão sendo devidamente impulsionados, sendo tolerável a sua longa duração diante da complexidade da causa, na qual constam vários réus e vários pedidos de produção de provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno Prejudicado. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.